Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilização subsidiária ou solidária do Distrito Federal por danos a particulares decorrentes de buracos nas vias públicas de trânsito.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3. Incabível o pedido de uniformização de interpretação de lei, nos moldes do art. 18, da Lei 12.153/2009, porquanto ausente divergência atual entre as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça quanto ao ponto em exame, conforme espelham os recentes julgados: Acórdão 1234534, Processo 07035411920198070016, Primeira Turma Recursal, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Julgado em 05/03/2020, Dje: 11/04/2020; Acórdão 1227367, Processo 07214873820188070016, Terceira Turma Recursal, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Julgado em 04/02/2020, Dje: 11/02/2020; Acórdão 1221348, Processo 07578537620188070016, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgado em 11/12/2019, Dje: 17/12/2019. Preliminar de incidente de uniformização de interpretação de lei rejeitada.

4. As regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. p/ acórdão o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007). Portanto, conclui-se que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (Acórdão 1156122, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 28/02/2019, DJe 13/03/2019).

5. No caso, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para impor a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.